Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721588-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE ROCHA SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO PARA AMBOS OS DELITOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 3. O fato de o réu portar de carteira de identidade falsa, com a sua fotografia e dados de terceiro, conduz à conclusão de que, ao menos, ele concorreu para o crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP). 4. A fim de evitar o bis in idem, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade para os dois delitos, pois os argumentos utilizados são os mesmos que justificaram o reconhecimento de outras circunstâncias judiciais. 5. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 prevê como vetor judicial especial único a natureza e quantidade da substância ilícita traficada, devendo ser analisado conjuntamente e com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, motivo pelo qual a valoração negativa das circunstâncias do crime, no tráfico de drogas, foi afastada, pois a droga apreendida é de menor potencial lesivo à saúde pública (maconha). 6. O tipo criminal de falsificação de documento público envolve, dentre outras, a intenção de usá-lo, se necessário, e de preparar, facilitar, executar ou encobrir outro crime, motivo pelo qual tais condutas não logram maior intensidade de reprovação, não ensejando a valoração negativa das circunstâncias do crime. 7. A jurisprudência possui o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do CP. 8. Recurso provido em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado isoladamente nos depoimentos dos policiais, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ademais, assevera que não teria sido encontrado qualquer elemento probatório que indicasse que o insurgente praticava a traficância, porquanto ausente apreensão de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas, tais como balança de precisão, faca com resquícios e material para embalar drogas, circunstâncias que atestariam ser usuário de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o conjunto probatório é consistente, reunindo elementos suficientes que autorizam a prolação de um decreto condenatório. Noutro giro, o acusado nada trouxe a seu favor. Em sede extrajudicial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio (ID 57733378, p. 4). Em juízo, o apelante negou a autoria delitiva, a seguir (ID 57733424): “Que falsificara os documentos com o fim de evitar a sua identificação e sua prisão, já que estava foragido; Que não praticou tráfico e que desconhece a origem das drogas; Que não residia no local em cujo interior havia drogas; Que não sabe como fora localizado no referido imóvel; Que a casa pertencia à irmã de sua namorada, Luísa”. Ora, a negativa do réu, no sentido de que não pratica a mercancia de drogas ficou isolada nos autos, demostrando ser mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal por seu ato. Além do mais, cumpre mencionar que “se tem indicado que a divisão do ônus da prova entre acusação e defesa levaria a que a primeira demonstrasse autoria, materialidade, dolo ou culpa e eventuais circunstâncias que influam na exasperação da pena. Já a Defesa estaria preocupada na demonstração de eventuais excludentes de ilicitude, culpabilidade, extinção da punibilidade e circunstâncias que venham a mitigar a pena” (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10a Ed. Juspodivm: p. 588). Logo, cabe à Defesa demonstrar as excludentes de ilicitude e de culpabilidade, a extinção da punibilidade e circunstâncias que venham a mitigar a pena, além de apresentar contraprova capaz de desmerecer os relatos das testemunhas, assim como os demais elementos probatórios, o que não ocorreu nos autos. Dessa forma, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram devidamente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição (ID 62086615 - Pág. 11/12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024